Tribunal: TJDFT
Processo: 0716654-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. ASSINATURA DO AR POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal n. 0017431-10.2002.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da intimação da penhora, por ter o aviso de recebimento da citação sido assinado por terceiro, e determinou que o exequente indicasse novo endereço dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na execução fiscal, a intimação da penhora pode ser considerada válida quando o AR da citação for assinado por pessoa diversa do executado ou de seu representante legal; (ii) estabelecer se há incompatibilidade entre o art. 12, §3o, da Lei no 6.830/80 e o art. 274, parágrafo único, do CPC, a justificar a aplicação supletiva da norma geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 12, §3o, da Lei no 6.830/80 exige que a intimação da penhora seja pessoal quando a citação tiver sido realizada por correio, mas o AR não contiver a assinatura do executado ou de seu representante legal.
4. No caso concreto, a citação foi realizada por meio de carta com AR assinado por terceiro, o que atrai a aplicação da exigência legal de intimação pessoal da penhora.
5. A aplicação supletiva do art. 274, parágrafo único, do CPC é incabível quando há norma especial expressa que regula a matéria, como é o caso da Lei de Execução Fiscal, nos termos de reiterada jurisprudência do STJ.
6. A exigência da intimação pessoal visa assegurar a ciência inequívoca do executado quanto à constrição patrimonial, sendo condição para o início do prazo dos embargos à execução (art. 16, III, da LEF), e está amparada pelo princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/88).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Na execução fiscal, a intimação da penhora deve ser realizada pessoalmente ao executado quando a citação postal não contiver sua assinatura ou a de seu representante legal, nos termos do art. 12, §3o, da Lei no 6.830/80.”; “2. A norma do art. 274, parágrafo único, do CPC/2015 não se aplica de forma supletiva quando há regra específica na Lei de Execução Fiscal.”; “3. A intimação pessoal da penhora é necessária para garantir a ciência inequívoca do executado e assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 12, §3o, e art. 16, III; CPC, art. 274, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, LIV.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 2188529 SC 2022/0253243-5, Rel. Ministro Afrânio Vilela, j. 21/10/2024, 2a Turma, DJe 25/10/2024; TJDFT, Acórdão 2019469, 0700727-72.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe: 23/07/2025.